Tribunal: TJSP
Processo: 2302541-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA. Decisão suficientemente embasada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, acrescida dos indícios de autoria e materialidade delitiva. ORDEM DENEGADA.